Tribunal: TJSP
Processo: 1008210-64.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador logístico – Lesões no membro superior direito – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008210-64.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, Apelantes/Apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, é apelado/apelante PAULO SERGIO
FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008210-64.2018.8.26.0625 -Voto no 36.915c
2
VOTO No: 36.915c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1008210-64.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ELIZA AMELIA MAIA SANTOS DE TOLEDO
PIZA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e PAULO SERGIO
FONSECA
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Operador logístico
Lesões no
membro superior direito Dúvida quanto à redução da
capacidade
laborativa
e
quanto
ao
nexo
causal/concausal

Matéria
não
suficientemente
esclarecida
Conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 277/279, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Paulo Sergio Fonseca, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da
cessação do último auxílio-doença; mais abono anual e demais consectários
legais, com observância da Lei no 8.213/91 e suas posteriores modificações; e
honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, em atenção ao
disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Alega que o autor não faz jus ao benefício concedido, aduzindo que o
exame pericial não constatou sequela funcional em ombro direito e tampouco
incapacidade laborativa. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, no que concerne à
correção monetária e aos juros moratórios.
Recorre também a empregadora (LG), admitida no feito como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008210-64.2018.8.26.0625 -Voto no 36.915c
3
assistente simples (fls. 321). Sustenta não estarem presentes os requisitos para a
concessão do auxílio-acidente, afirmando que o perito médico foi taxativo ao
concluir que não há incapacidade. Ressalta, ainda, que a doença se manifestou
antes de completado um ano no exercício da função, não sendo possível
correlacioná-la com as atividades desempenhadas. Observa, por fim, que o laudo
de vistoria apontou que o risco ergonômico para os membros superiores é
apenas moderado.
Apela também o autor, na forma adesiva, pleiteando a
aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a incidência de juros
moratórios no importe de 1% ao mês.
Processados os recursos, o obreiro e sua empregadora
apresentaram contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões no
membro superior direito, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido na função de operador logístico.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 17/02/2005 a 31/10/2005 (“lesões do ombro” e
“bursite do ombro” fls. 110/113 e 120), de 17/08/2006 a 03/12/2006 (“bursite do
ombro”
fls. 115/116 e 120) e de 16/01/2018 a 02/07/2018 (“síndrome do
manguito rotador” fls. 118 e 121).
Respeitado o convencimento da douta magistrada, os laudos
periciais de fls. 142/150, 151/161 e 227/228 (com esclarecimentos às fls. 243/244
e 266) não oferecem certeza quanto a pontos essenciais ao deslinde da lide,
sendo recomendável uma nova análise técnica acerca das moléstias
apresentadas pelo obreiro (bem como de sua repercussão sobre sua capacidade
profissional), além de um estudo mais aprofundado a respeito do nexo
causal/concausal entre as patologias diagnosticadas e as atividades por ele
desempenhadas.
Dentro
desse
quadro,
não
estando
suficientemente
esclarecida a matéria, afigura-se mais prudente a conversão do julgamento em
diligência para a renovação da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência para realização de nova perícia e vistoria no local de trabalho (caso se
faça necessária) pelo Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de
Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a
designação de data para tanto e respectiva intimação do autor, através de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008210-64.2018.8.26.0625 -Voto no 36.915c
4
patrono, pela imprensa, para comparecimento, evitando-se assim a demora da
tramitação de uma carta de ordem. Laudo em 30 dias.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável no caso
concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda, seguindo o entendimento
aqui perfilhado com base no art. 2o, § 4o, da Resolução no 232/16 do Conselho
Nacional de Justiça, arbitro desde logo os honorários do Perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 15 dias.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas
para manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital